Tribunal: TJPA
Processo: 0809995-76.2019.8.14.0000
Classe: CONFLITO DE COMPETÊNCIA INFÂNCIA E JUVENTUDE
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: Seção de Direito Público
Assuntos: 10396 - Ambiental
Data de julgamento: 2020-08-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

CONFLITO DE COMPETÊNCIA INFÂNCIA E JUVENTUDE (10970) - 0809995-76.2019.8.14.0000
SUSCITANTE: JUIZ DA 2ª VARA DE EXECUÇÃO FISCAL DA CAPITAL

REPRESENTANTE: BELEM SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS

SUSCITADO: JUIZ DA 2ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA DA CAPITAL

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA SUSCITADO PELO JUÍZO DA 2ª VARA DE EXECUÇÃO FISCAL DA CAPITAL CONTRA O JUÍZO DA 2ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA DA CAPITAL.

AÇÃO ANULATÓRIA DE AUTO DE INFRAÇÃO AMBIENTAL AJUIZADA CONTRA O MUNICÍPIO DE BELÉM. AUSÊNCIA DE MATÉRIA TRIBUTÁRIA. CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA CONSTITUÍDA POSTERIORMENTE AO AJUIZAMENTO DA AÇÃO. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA VARA DA FAZENDA PÚBLICA DA CAPITAL.

1. Conflito negativo de competência suscitado pelo Juízo da 2ª Vara de Execução Fiscal da Comarca de Belém contra o Juízo da 2ª Vara da Fazenda Pública da Capital, instaurado em Ação Anulatória de Autos de Infração Ambiental ajuizada contra o Município de Belém.

2. A causa de pedir no feito originário é relativa à matéria ambiental, e não tributária/fiscal, pelo que não se enquadra na competência da 2ª Vara de Execução Fiscal da Capital, conforme disciplinado na Resolução n. 023/2007-GP deste Tribunal de Justiça.

3. No momento do ajuizamento da ação sequer havia inscrição em dívida ativa e a presente situação não se enquadra naquelas autorizadas pela lei processual para modificação da competência conforme o art. 43 do Código de Processo Civil.

4. Conflito negativo conhecido para declarar competente o Juízo da 2ª Vara da Fazenda Pública da Capital para processar e julgar o feito.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Cuida-se de Conflito Negativo de Competência suscitado pelo Juízo da 2ª Vara de Execução Fiscal da Comarca de Belém contra o Juízo da 2ª Vara da Fazenda Pública da Capital, instaurado em Ação Anulatória de Autos de Infração Ambiental ajuizada contra o Município de Belém.

Os autos originários tratam de Ação Anulatória de Autos de Infração Ambiental proposta por Zopone Engenharia e Comércio LTDA contra o Município de Belém, em que a empresa pretende a declaração de nulidade dos autos de infração ambiental nº 71/2015, 72/2015, 73/2015, 74/2015, 75/2015, 76/2015 e 77/2015, em razão de sua suposta ilegitimidade para figurar no polo passivo das autuações.

Este feite foi inicialmente distribuído ao Juízo da 2ª Vara da Fazenda Pública da Capital, que indeferiu a tutela antecipada e posteriormente declinou da competência em atuar no feito, ao argumento de que a matéria ora veiculada seria relacionada ao Fisco Municipal, pois o objeto da lide seria a declaração de nulidade de ato administrativo da SEMMA, com o fito de evitar a inclusão da demandante na dívida ativa do Município de Belém.

Os autos foram redistribuídos ao Juízo da 2ª Vara de Execução Fiscal da Capital, que suscitou o presente conflito ao argumento de que aquela Vara Especializada foi criada pela Resolução 025/2014 para a discussão dos tributos municipais, em causas que visem a desconstituição do crédito tributário, bem como a declaração de inexistência de relação jurídico tributária e, eventualmente, as ações cautelares a eles vinculadas.

Sustentou que, na espécie, trata-se de matéria ambiental e que a inscrição em dívida ativa da empresa Autora apenas se deu após o ajuizamento da ação em questão (ID. 2475254).

O Representante do Ministério Público manifestou-se pela competência do Juízo de Direito da 2ª Vara da Fazenda Pública de Belém para processar e julgar o feito originário. (ID. 2589786).

É o relatório.

VOTO

VOTO

Conforme relatado, o feito originário teve por objetivo o reconhecimento da nulidade de autos de infração lavrados em face de Zopone Engenharia e Comércio LTDA.

Na petição inicial (ID. 2475083, fls. 01/26), a Empresa Autora discorre sobre os seguintes pontos de insurgência: sua suposta ilegitimidade para figurar como autuada nas infrações discutidas; o fato de ter requerido as licenças ambientais para proceder à instalação de antenas de ERB; a omissão do Poder Público em apreciar os pedidos de concessão das referidas licenças ambientais; a alegada competência exclusiva da União para regulamentar a instalação de Estação de Rádio Base; e a desproporcionalidade da multa aplicada.

Como bem atentou o douto parecer ministerial, a causa de pedir na ação originária está amparada na legislação ambiental, em especial a Lei Municipal n. 8.489/2005 (que institui a política e o sistema de meio ambiente do município de Belém), bem como a normas referentes a telecomunicações, tais quais a Lei n. 13.116/2015, a Lei n. 9.472/97, a Lei n. 11.934/2009 e o art. 22, IV, da Constituição da República.

Os argumentos veiculados na petição inicial do feito originário, portanto, dizem respeito à suposta regularidade da atuação da empresa Autora, segundo aspectos ambientais e administrativos.

Os autos de infração impugnados foram expedidos por agentes de fiscalização ambiental da Secretaria Municipal de Meio Ambiente de Belém (assinados pelo “Chefe da Divisão de Monitoramento Fiscalização – DMF/SEMMA” e por “Servidor DMF/SEMMA”), em razão da construção e instalação de torre de telefonia celular sem a devida licença ambiental de instalação.

As autuações impugnadas na ação de origem tiveram como fundamento a competência prevista na Lei nº 9.605/98 c/c Lei nº 8.486/2005, e alegação de que estaria configurada atividade potencialmente poluidora, sem licença ambiental, em afronta ao Decreto Federal n. 6.514/2008 c/c Lei Municipal n. 8.489/2005.

Assim, tanto as autuações que se busca anular quanto os fundamentos veiculados na petição inicial tratam de matéria atinente ao Direito Ambiental.

Quanto à repartição de competências entre as Varas da Comarca da Capital, preconiza a Resolução nº 014/2017-GP, deste TJ/PA:

Art. 1° Na Comarca da Capital, o processo e julgamento das ações em que o Estado do Pará, o Município de Belém, suas Autarquias e Fundações forem interessados, na condição de autores, réus, assistentes ou oponentes,
são privativos das Varas da Fazenda Pública, salvo disposição legal em contrário.
(grifos nossos).

Por sua vez, a Resolução nº 025/2014-GP, do TJ/PA, alterou a denominação de algumas Varas da Fazenda para “Varas de Execução Fiscal” no seguinte sentido:

Art. 6° A 4ª, 5ª e 6ª Varas de Fazenda passam a ser denominadas 1ª, 2ª e 3ª VARAS DE EXECUÇÃO FISCAL.

A competência da 2ª Varas de Execução Fiscal da Capital – antes denominada 5ª Vara de Fazenda – está prevista na Resolução n. 023/2007-GP deste TJ/PA, nos seguintes termos:

A 26ª VARA CÍVEL SERÁ DENOMINADA "5ª VARA DE FAZENDA DA CAPITAL",
COM COMPETÊNCIA PARA PROCESSAR E JULGAR, POR DISTRIBUIÇÃO, OS FEITOS DE MATÉRIA FISCAL DO MUNICÍPIO DE BELÉM, ASSIM DISCRIMINADOS
: 1) AS EXECUÇÕES FISCAIS AJUIZADAS PELO MUNICÍPIO DE BELÉM E POR SUAS RESPECTIVAS AUTARQUIAS, CONTRA DEVEDORES RESIDENTES E DOMICILIADOS NA CAPITAL, SEM PREJUÍZO DO

DISPOSTO NO PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 578 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL; 2) OS MANDADOS DE SEGURANÇA, REPETIÇÃO DE INDÉBITO,
ANULATÓRIA DO ATO DECLARATIVO DA DÍVIDA
, AÇÃO CAUTELAR FISCAL E OUTRAS AÇÕES QUE ENVOLVAM TRIBUTOS MUNICIPAIS; E AS CARTAS PRECATÓRIAS EM MATÉRIA FISCAL DE SUA COMPETÊNCIA”.

Como já demonstrado, a causa de pedir do feito originário é relativa à matéria ambiental, e não tributária/fiscal, pelo que não se enquadra na competência da 2ª Vara de Execução Fiscal da Capital.

Não bastasse, como bem apontou o Juízo Suscitante, no momento do ajuizamento da ação não havia inscrição em dívida ativa e a presente situação não se enquadra naquelas autorizadas pela lei processual para modificação da competência conforme o art. 43 do Código de Processo Civil.

Pelo exposto, voto pelo
conhecimento deste

conflito negativo, declarando a competência do Juízo da 2ª Vara da Fazenda Pública da Capital, para processar e julgar o feito.

É como voto.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora Relatora

Belém, 26/08/2020